Tribunal: TCU
Processo: 006.176/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a aquisição de uma unidade básica de saúde fluvial.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Marcelo José Beltrão Pamplona e de Antônio Maria Barros de Almeida, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS ao Município de Santa Cruz do Arari/PA, para a aquisição de uma Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF), cuja irregularidade foi caracterizada pela não consecução dos objetivos pactuados por intermédio do Convênio 779776/2012, por não ter alcançado sua funcionalidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57 e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III; e 215 a 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Marcelo José Beltrão Pamplona e de Antônio Maria Barros de Almeida, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 04/11/2015 1.851.661,00 10/07/2018 157.641,56 9.2. aplicar individualmente aos responsáveis Marcelo José Beltrão Pamplona e Antônio Maria Barros de Almeida, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar individualmente a Nicolau Eurípides Beltrão Pamplona, com fulcro no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar esta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado do Pará e ao Fundo Nacional de Saúde.